Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700471-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOARES FERREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO SOARES FERREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Compulsando os autos, observa-se que a questão de insurgência no feito envolve discussão quanto à implementação do reajuste do vencimento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA). Observa-se ainda que o processo restou suspenso por conta do RE no 905.357, em regime de repercussão geral, sendo que foi julgado em 18/12/2019 e transitou em julgado em 18/02/2020. Este Colegiado alinhou o entendimento de suspender o julgamento de feitos relacionados a este, diante do julgamento do referido recurso pelo Excelso STF, bem como das notícias nas redes de comunicação e televisão quanto à suposta possibilidade de pagamento da referida GATA pelo Governo do Distrito Federal, e ainda à ocorrência da pandemia do COVID 19, com a paralisação de vários segmentos da atividade econômica. Com fulcro no art. 926 do CPC, suspendo o curso da presente ação, por 60 (sessenta) dias, com o fim de se obter uma efetiva solução da lide. Intimem-se as partes. À Secretaria para as providências de estilo. Brasília, 28 de abril de 2020 15:31:48. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Relator